Tribunal: TJPA
Processo: 0805923-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805923-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAS APOSTOLOS MARINOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE NOMEAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de professor no Município de Alenquer.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Decorreram mais de 11 (onze) anos entre a nomeação e posse do Agravante e a revisão do ato de nomeação pela Administração Pública, o que ultrapassa o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art.

54, § 1º da Lei 9784/99, aplicado de forma subsidiária ao caso em análise. Ademais, constata-se que a alegada irregularidade na documentação do Agravante não mais subsiste, uma vez que houve a conclusão do curso de licenciatura em matemática e física em 23.09.2016.

4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da impossibilidade de o Recorrente exercer o cargo público e obter os vencimentos necessários à sua subsistência.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizad no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0805923-46.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por NICOLAS APOSTOLOS MARINOS contra MUNICÍPIO DE ALENQUER, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0800405-66.2019.8.14.00036 – PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, por meio do qual pretende ser reintegrado ao cargo público, com a seguinte conclusão:

(...) Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)

Em suas razões,
o Agravante aduz que é servidor público concursado do Município de Alenquer, desde 2007, no cargo de professor de matemática, tendo sido instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar 011/2019, com o objetivo de apurar “divergência na habilitação do servidor quando da apresentação dos documentos relativos à aprovação no concurso público”.

Sustenta que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja reintegrado ao cargo público, pois o relatório da comissão processante não apreciou todas as provas e teses apresentadas.

Afirma que houve o decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 entre o início do exercício do cargo e o ato de demissão, além de inexistir má-fé de forma a impossibilitar o decurso do prazo decadencial. Defende ainda, a possibilidade de convalidação do ato de nomeação com fundamento no art. 55 da citada Lei.

Aduz que, ao contrário do que consta na decisão agravada, não há como ser aplicado ao caso a Súmula 85 do STJ, para afastar a incidência da prescrição, pois a referida súmula versa sobre dívidas da fazenda pública, o que não se aplica na hipótese dos autos que discute a legalidade da nomeação de servidor público em que se aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 152, I da Lei Municipal nº 044/97.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravante peticionou renovando o pedido de urgência, aduzindo a existência de fato novo, consistente no fato de ter sido reintegrado de forma administrativa e, posteriormente, exonerado sem a existência de novo processo administrativo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de professor no Município de Alenquer.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e este recurso, é possível constatar que há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

O Agravante foi nomeado em 26.07.2007 para exercer o cargo público de professor de matemática, conforme consta na Portaria 1256/2007 (id. 11050295 - Pág. 7). Em 15.02.2019 foi instaurada sindicância para apurar divergência na documentação apresentada para investidura no cargo público, uma vez que o Recorrente apresentou certificado de conclusão do curso de Bacharel em Ciências Econômica ao invés de Diploma de Licenciatura Plena em Matemática. Em decorrência da insuficiência da documentação apresentada pelo Agravante, após a conclusão do PAD, aplicou-se a pena de demissão do serviço público, por meio da Portaria 473/2019 de 31 de maio de 2019.

Contudo, constata-se que decorreram mais de 11 (onze) anos entre a nomeação e posse do Agravante e a revisão do ato pela Administração Pública, o que ultrapassa o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art.

54, § 1º da Lei 9784/99, aplicado de forma subsidiária ao caso em análise:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO.
SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCEU A FUNÇÃO POR MAIS DE 20 ANOS EM CARGO QUE EXIGIA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE
. A COMISSÃO PROCESSANTE CONCLUIU PELA FALTA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE E SUGERIU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS POR INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA. PENA DIVERSA OFENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TESTEMUNHAS QUE APONTARAM O EXÍMIO TRABALHO EXERCIDO PELO IMPETRANTE NO DECORRER DOS ANOS EM QUE EXERCEU A FUNÇÃO. A TRANSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO CONTRIBUIU PARA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE EM CARGO DIVERSO. O SUPERIOR HIERÁRQUICO DO IMPETRANTE, OUVIDO COMO TESTEMUNHA, AFIRMOU QUE O CURSO TÉCNICO DO IMPETRANTE SERIA EQUIVALENTE AO CURSO SUPERIOR. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A INSTAURAÇÃO DO PAD E A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. ORDEM CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO LUIZ FUX.

1. O direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental.

2. É lição constante (e antiga) dos tratadistas de Direito Civil que o instituto da decadência serve ao propósito da pacificação social, da segurança jurídica e da justiça, por isso, somente em situações de absoluta excepcionalidade, admite-se a revisão de situações jurídicas sobre as quais o tempo já estendeu o seu manto impenetrável; o Direito Público incorpora essa mesma orientação, com o fito de aquietar as relações do indivíduo com o Estado.

3. O art. 54 da Lei 9.784/99 prevê um prazo decadencial de 5 anos, a contar da data da vigência do ato administrativo viciado, para que a Administração anule os atos que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial quinquenal sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.

4. O § 2o. do art. 54 da Lei 9.784/99 deve ser interpretado em consonância com a regra geral prevista no caput, sob pena de tornar inócuo o limite temporal mitigador do poder-dever da Administração de anular seus atos, motivo pelo qual não se deve admitir que os atos preparatórios para a instauração do processo de anulação do ato administrativo sejam considerados como exercício do direito de autotutela.

5. In casu, impõe-se reconhecer a ocorrência da decadência, já que o ex-Servidor, atualmente aposentado, (i) exerceu os serviços satisfatoriamente por mais de 20 anos
; (ii) o seu superior hierárquico acreditava que o curso realizado pelo impetrante era equiparado a curso superior; e (iii), no ano de 1990, houve a transição do regime celetista para o regime estatutário, o que evidentemente, atrai alguma confusão para os seus operadores, como toda inovação legislativa.

6. Ordem concedida para reconhecer a ocorrência da decadência da Administração em anular a aposentadoria do impetrante, em conformidade com o parecer do MPF. Prejudicada a análise do Agravo Regimental interposto contra a decisão liminar anteriormente deferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX.

(MS n. 15.333/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 8/3/2016.)

Ademais, constata-se que a alegada irregularidade na documentação do Agravante não mais subsiste, uma vez que houve a conclusão do curso de licenciatura em matemática e física em 23.09.2016 (id. 1961653 - Pág. 3).

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da impossibilidade de o Recorrente exercer o cargo público e obter os vencimentos necessários à sua subsistência.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para deferir o pedido de tutela de urgência, determinando a reintegração do Agravante ao cargo de professor de matemática, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023